Tribunal: TJBA
Processo: 8193041-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8193041-35.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WESLEY DE JESUS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado. Prova suficiente da materialidade e autoria. Consumação. Majorante de arma branca. Confissão. Multa. Prisão preventiva. Manutenção da sentença. Recurso
PARCIALMENTE CONHECIDO E

não
provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por réu condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2.º, II e VII, do CP), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa. A sentença reconheceu a materialidade a partir do Auto de Exibição e Apreensão, Auto de Restituição e boletim de ocorrência, e fixou a autoria com base no firme relato da vítima e nos depoimentos dos policiais militares que realizaram a perseguição e apreensão dos bens e da faca. A Defesa pleiteia o reconhecimento da forma tentada, o afastamento da majorante de arma branca, maior redução pela confissão, isenção de multa, direito de recorrer em liberdade e isenção de custas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

I)
saber se o crime deve ser reconhecido na forma consumada ou tentada, tendo em vista o tempo de posse do objeto subtraído;

II)
saber se a majorante do emprego de arma branca pode ser mantida ante alegada ausência de perícia ou irregularidade na apreensão;

III)
saber se a confissão autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal;

IV)
saber se é possível a isenção da pena de multa;

V)
saber se subsistem fundamentos para manutenção da prisão preventiva após a condenação;

VI)
saber se a isenção de custas pode ser reconhecida nesta fase processual.

III. Razões de decidir

3. Materialidade e autoria comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão, Auto de Restituição, boletim de ocorrência, depoimentos coerentes da vítima e testemunhos dos policiais, sendo a versão defensiva isolada.
4. A consumação do roubo resta configurada pela inversão da posse mediante grave ameaça, conforme Súmula 582 do STJ, sendo irrelevante a recuperação imediata dos bens.

5. A majorante do emprego de arma branca mantém-se, pois a faca foi apreendida e a prova testemunhal é suficiente para demonstrar sua utilização intimidatória, sendo prescindível perícia.

6. A confissão já foi reconhecida, mas não pode autorizar redução aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

7. A multa é sanção cumulativa obrigatória e não pode ser afastada, sendo eventual discussão sobre capacidade econômica matéria de execução penal.
8. A manutenção da prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta do delito (grave ameaça com faca, concurso de agentes, via pública). O réu respondeu preso, não havendo alteração fática que justifique liberdade, não havendo incompatibilidade com o regime inicial.
9. A isenção de custas compete ao Juízo da Execução, nos termos do art. 804 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso
parcialmente conhecido e não
provido.

Teses de julgamento:

“
1. A consumação do roubo independe de posse mansa ou prolongada, bastando a inversão da posse mediante grave ameaça, ainda que seguida de imediata recuperação do bem.”

“
2. A majorante do emprego de arma branca prescinde de perícia, quando comprovada por prova testemunhal id
ô
nea e circunstâncias do caso.”

“3. A atenuante da confissão não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal.”

“4. A multa é sanção de aplicação obrigatória e a sua eventual revisão compete ao Juízo da Execução.”

“5. Mantém-se a prisão preventiva quando persistem fundamentos concretos do art. 312 do CPP, ainda que fixado regime inicial semiaberto.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5.º, II e XXXIX; CP, art. 157, §2.º, II e VII; CPP, arts. 312 e 804.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 582; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no RHC 140.610/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, 08/03/2021.

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº.
8193041-35.2024.8.05.0001
,
sendo
Apelante WESLEY DE JESUS SANTOS OLIVEIRA

e
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer
parcialmente
e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data e assinatura constantes da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval rocha

Relator